Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. ATRASO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. TERMO FINAL DA MULTA COMPENSATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a construtora extrapolou o prazo previsto no contrato para a entrega do imovel, mesmo considerando o periodo de tolerancia (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, por isso, responder pelos prejuizos causados aos adquirentes, na forma do art. 395, do CC.
2. Correta a sentenca ao aplicar multa em favor do comprador em decorrencia da mora da empresa, nao havendo sequer fundamento para afastar tal obrigação, uma vez que o contrato celebrado entre as partes já prevê tal obrigação.
3. Com relação à data até a qual deve incidir a multa compensatória, não havendo nos autos notícia de que o imóvel tenha sido efetivamente entregue aos compradores, não há como fixar como termo ad quem para aplicação da referida indenização a data da entrega do bem. Desse modo, o termo final deve ser a data da rescisão, que se operou com a sentença.
4. Com relação ao pedido de restituição de valores pagos a título de cessão de direitos sobre o imóvel, que diz respeito à quantia paga a pessoa estranha aos autos, não há como impor à construtora a obrigação de pagar tal valor aos compradores.
5. Apelos não providos.